Tribunal: TJBA
Processo: 8078378-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078378-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA Advogado(s):LARA ANDRADE DE SOUSA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de internação hospitalar de beneficiária diagnosticada com Infarto Agudo do Miocárdio. A negativa de cobertura baseou-se na suposta vigência de período de carência contratual para internações em geral. A decisão agravada reconheceu a urgência da situação e determinou o atendimento imediato, fixando prazo de 24 horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de internação em situação de urgência sob alegação de carência contratual; (ii) estabelecer se a cláusula que limita a cobertura de urgência às primeiras 12 horas é válida; (iii) determinar se o prazo de 24 horas fixado para cumprimento da tutela de urgência é adequado diante do quadro clínico; e (iv) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária (astreintes) fixada pela decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de cobertura por carência contratual, diante de situação médica de urgência comprovada por relatório médico (infarto agudo do miocárdio com risco iminente de morte), contraria o art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98, que prevê o prazo máximo de 24 horas para cobertura de urgência/emergência, sendo abusiva a conduta da operadora. 4. A tutela de urgência foi corretamente deferida, com base no art. 300 do CPC, diante da presença dos requisitos legais: probabilidade do direito, demonstrada pelo relatório médico, e perigo de dano irreparável à saúde da agravada. 5. O prazo de 24 horas para cumprimento da decisão judicial mostra-se compatível com a urgência do caso clínico, sendo inadequada a pretensão da operadora de prorrogar o prazo para 15 dias úteis, o que esvaziaria a efetividade da medida e colocaria a vida da paciente em risco. 6. A multa diária de R$ 1.000,00 fixada na decisão agravada é razoável e proporcional à gravidade da situação, à urgência do cumprimento e à capacidade econômica da operadora, cumprindo sua função coercitiva e pedagógica. 7. A alegação de oferta de rede própria pela operadora e de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato não foi objeto de análise pela decisão agravada, e sua apreciação pela instância revisora configuraria indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A recusa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência, fundada em carência contratual superior a 24 horas, é ilícita quando há comprovação médica da urgência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98. 2. É abusiva a cláusula contratual que limita a cobertura de urgência às primeiras 12 horas de atendimento, devendo a operadora de saúde garantir a integralidade do tratamento. 3. A fixação de prazo de 24 horas para cumprimento de decisão que defere tutela de urgência em caso de risco à vida é compatível com a gravidade da situação e com o princípio da efetividade da jurisdição. 4. A multa diária fixada em valor razoável é legítima quando necessária à efetivação de ordem judicial voltada à preservação da vida e da saúde do consumidor. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c"; 35-C, I e II; Código de Processo Civil, arts. 300, 537 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 302 e 597; AgInt no AREsp 2.598.521/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.10.2024; TJBA, Apelação nº 0329147-58.2015.8.05.0001, Rel. Desª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.